Tribunal: TJPA
Processo: 0013251-13.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013251-13.2014.8.14.0040
APELANTE: VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013251-13.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELADO/APELANTE:
VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO

ADVOGADOS: ALEXANDRINO FERREIRA DE ALENCAR- OAB/PA 16.436 E THAINAH TOSCANO GOES- OAB/PA 18.854

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DES.ª ROSILEIDE DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
OMISSÃO QUANTO AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR.
LAUDO PERICIAL NÃO VINCULA. CONSIDERAÇÃO AOS ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES STJ. TUTELA REVOGADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

RECURSO DE VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO

I – A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III- Nestes termos, convém ponderar que por se tratar de aposentadoria por invalidez, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral, sem a possibilidade de reabilitação.

IV- No entanto,
essa é uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

V-
No caso em tela, deve ser levado em consideração que o apelante possui baixa instrução escolar, apenas trabalhou como soldador desde 2003, de acordo com a CTPS (pág. 21 do id n° 1609691) e sua idade avançada, hoje com 68 (sessenta e oito) anos.
Assim, resta claro que o autor/apelado não possui a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho porque a utilização de intenso esforço físico é pressuposto para atividades profissionais braçais e/ou correlatas.

VI-
Sendo assim, tendo em vista que o apelante apenas requereu a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de novo laudo pericial que se manifeste expressamente sobre a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa da parte autora e se a moléstia implica em redução da capacidade laboral para a função de soldador, esta é medida que se impõe, devendo ser provido o recurso, nos termos requeridos.

RECURSO DO INSS

VII- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que havendo a reforma da decisão que antecipa a tutela, o autor da ação deve devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT e

Informativo n° 0570.

VIII-Destarte, considerando que a tutela provisória foi revogada (id n°
1609697), a devolução dos valores é devida, tendo em vista o caráter precário da medida.

IX-

Recurso de
VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO
conhecido e provido,
para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de novo laudo pericial que se manifeste expressamente sobre a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa da parte autora e se a moléstia implica em redução da capacidade laboral para a função de soldador, nos termos requeridos na apelação.

X- Recurso no INSS, conhecido e provido para que seja determinado a devolução dos valores recebidos por força da tutela de urgência deferida e posteriormente revogada.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por VIRGÍLIO DE FARIAS SANTIAGO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por VIRGÍLIO DE FARIAS SANTIAGO, na qual narrou que sofre de dores localizadas na coluna lombar, cotovelo esquerdo, ombro esquerdo, ombro direito, coluna cervical com limitação na mobilidade de MMII, patologia considerada pelo NTEP (nexo técnico epidemiológico previdenciário) como doença relacionada a acidente de trabalho.

Contou que recebeu auxílio doença desde 26/11/2007, no entanto, não possui condições de retorno ao trabalho, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando a reativação do auxílio doença para convolação em aposentadoria por invalidez.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1609703, que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos,

em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petiço inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

E
m consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concesso dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a decisão, VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO interpôs recurso de apelação- id n° 1609704.

Em suas razões, pugna pela nulidade da perícia, visto que não houve manifestação do perito sobre os quesitos apresentados pela parte autora.

Afirma também que a decisão foi baseada em perícia incompleta, pois o laudo pericial concluiu pela capacidade laborativa, não implicando em impedimento físico, em total contrassenso a visão do expert que tendinopatia em ombros, espondilartrose da coluna vertebral. Além disso, suscita sobre a impossibilidade de exigir de um segurado com 65 (sessenta e cinco anos), afastado há mais de 08 (oito anos) de suas atividades laborativas, retorne ao exercício de suas atividades de soldador ou encontre uma atividade diferente da qualquer sempre exerceu e que lhe garanta subsistência.

Assim, requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem, para realização de novo laudo pericial que se manifeste expressamente sobre a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa da parte autora e se a moléstia implica em redução da capacidade laboral para a função de soldador.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL também interpôs recurso de apelação – id n° 1609705.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange ao pedido de devolução dos valores recebidos pelo recorrido por força da tutela antecipada deferida, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a sentença proferida.

O INSS e Virgílio de Farias apresentaram contrarrazões – id n° 1609706 e id n° 1609707.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso do sr. Virgílio Santiago pelo desprovimento do recurso no INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliando os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço Avaliados do recurso e passo a proferir voto.

RECURSO DE
VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata nos seus artigos 42 e 43 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a)

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b)

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante alega sobre a necessidade de anulação da perícia,

visto que não houve manifestação do perito sobre os quesitos apresentados pela parte autora.

Pois bem. Para a concessão do benefício pleiteado, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde do requerente, pois objetiva auferir se o trabalhador efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral e se há possibilidade de reabilitação.

Ao analisar os autos, percebe-se que o laudo médico pericial ( id n° 1609700) não respondeu a todos os quesitos formulados pelo autor, e aos que respondeu, é possível verificar que a maioria das suas respostas se limitam a “vide conclusão” ou “vide identificação”.

Diante desta situação, o apelante apresentou manifestação ao laudo pericial, na qual requereu a sua nulidade ( id n° 1609702). No entanto, a manifestação não foi analisada pelo juízo
a quo,
que na sequência proferiu a sentença de improcedência da ação (id n° 1609703).

Sendo assim, há situações nos autos que não podem passar desapercebidas, pois como se sabe, um dos princípios basilares do processo civil é o devido processo legal, que se consubstancia na garantia de ampla defesa e, por conseguinte, do contraditório. Tanto é assim que a própria Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais dos cidadãos (art. 5º, inciso LV).

Corolário lógico desses princípios e garantias é a possibilidade de ambas as partes poderem influenciar de igual modo no julgamento da lide.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao albergar tais princípios, garante às partes amplo acesso aos atos processuais, possibilitando que os litigantes formulem quesitos para serem respondidos pelo perito nomeado, conforme previsão do art. 465, §1º do CPC/15. Afora isto, o art. 477§3°, do CPC assegura as partes o direito de requerer esclarecimento ao expert.

Cabe ressaltar que, conforme mencionado, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício. No entanto, essa é uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

Para corroborar com o exposto supra, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 (...)

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

- Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie
.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)

No mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART. 43 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARA ADEQUAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, EXCLUIR AS CUSTAS DA CONDENAÇÃO. ART. 40, LEI ESTADUAL Nº 8.238/15. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)
2. O laudo judicial aponta incapacidade da Autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo que o

fato de afirmar que não gera incapacidade para outros trabalhos, mediante seleção e integração laboral, além da reabilitação para outra atividade funcional compatível, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da autora, considerando as sequelas, bem como as limitações apontadas na perícia, o que se considerados a isso a profissão habitual de rurícola da Autora, vê-se que tal fato retira a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

3- Diante do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto, destacando-se a condição de rurícola, os 54 anos de idade da Apelada (fls. 13) e a pouca instrução escolar; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial, aliado aos longos anos em que se encontra acometida da patologia, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual da autora
. (...)

(2018.03386581-96, 194.723, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 - Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

(...)

(2017.04802883-33, 182.879, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-10)

Destarte, por força do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 436, do CPC/73, “
O juiz não está adstrito ao laudo pericial
”. Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

No caso em tela, deve ser levado em consideração que o apelante possui baixa instrução escolar, apenas trabalhou como soldador desde 2003, de acordo com a CTPS (pág. 21 do id n° 1609691) e sua idade avançada, hoje com 68 (sessenta e oito) anos.
Assim, resta claro que o autor/apelado não possui a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho porque a utilização de intenso esforço físico é pressuposto para atividades profissionais braçais e/ou correlatas.

Sendo assim, tendo em vista que o apelante apenas requereu a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de novo laudo pericial que se manifeste expressamente sobre a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa da parte autora e se a moléstia implica em redução da capacidade laboral para a função de soldador, esta é medida que se impõe, devendo ser provido o recurso, nos termos requeridos.

RECURSO DO INSS

Em suas razões, o INSS pugna pela reforma da sentença no que tange ao pedido de devolução dos valores recebidos pelo recorrido por força da tutela antecipada deferida ter sido revogada, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do CC, transcritos a seguir:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

No entanto, entendo que a devolução dos valores recebidos a título de tutela que foi posteriormente revogada, deve ser analisado sob a luz dos artigos 300 e ss do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vejamos o que dispõe o art. 302:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que havendo a reforma da decisão que antecipa a tutela, o autor da ação deve devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT e

Informativo n° 0570. Vejamos:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA DE OFÍCIO, POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em análise, agravo interno contra decisão proferida em incidente de uniformização de jurisprudência, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no qual impugna acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, em que se entendeu pelo não cabimento de devolução de valores pagos a título de tutela antecipada deferida para implementar benefício assistencial, consoante Súmula 51/TNU.

2. Asseverou-se na decisão ora agravada a vinculação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, causa-piloto do Tema 692 do STJ, em que se firmou orientação acerca da necessidade de devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada.

3. A Primeira Seção por unanimidade tornou sem efeito o julgamento do agravo interno e determinou a devolução dos autos à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência-TNU- para, após julgada a revisão da Tese 692/STJ, dar cumprimento ao estipulado pelo artigo 1.040 do CPC/2015.

4. Agravo interno declarado prejudicado. Julgamento tornado sem efeito. Processo encaminhado à TNU, para os fins do artigo 1.040 do CPC/2015.

(AgInt na Pet 10.996/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 10/05/2019)

Informativo n° 0570

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
TEMA 692
.

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a prever a antecipação da tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. Nesse contexto, o pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (art. 273, § 2º, do CPC). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu
decisum
não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser mal sucedida a demanda na qual houvera antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. Além do mais, não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. Ademais, o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do STJ que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que,
a contrario sensu
, o STF declarou constitucional, uma vez que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 exige o que dispensava o art. 130, parágrafo único na redação originária, declarado inconstitucional na ADI 675 (Tribunal Pleno, DJ 20/6/1997).
REsp 1.401.560-MT
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015.

Destarte, considerando que a tutela provisória foi revogada (id n°
1609697), a devolução dos valores é devida, tendo em vista o caráter precário da medida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e:

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
VIRGILIO DE FARIAS SANTIAGO, para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de novo laudo pericial que se manifeste expressamente sobre a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa da parte autora e se a moléstia implica em redução da capacidade laboral para a função de soldador, nos termos requeridos na apelação.

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para que seja determinado a devolução dos valores recebidos por força da tutela de urgência deferida e posteriormente revogada.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2020